Tribunal: TJDFT
Processo: 0747785-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nada a prover quanto à petição de ID 55186102, tendo em vista que, nos termos do artigo 1.007, § 7°, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente sanar o equívoco no preenchimento da guia de recolhimento do preparo, o que não restou demonstrado na espécie, visto que, para além de suas meras alegações, não fez juntar aos autos nenhum mínimo elemento de prova no sentido da correção do vício. Dessa forma, à luz do princípio da primazia do mérito, concedo à apelante/autora o derradeiro e improrrogável prazo de 5 (cinco) dias, para que, na forma do artigo 1.007, § 4°, do Código de Processo Civil, demonstre o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, por deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora